Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001127-75.2020.8.11.0000
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não demonstrada de planto a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora inverso, dada a natureza da verba pleiteada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001127-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), DJALMA DE SOUZA FRANCO - CPF: 287.015.346-53 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA - CPF: 523.062.161-34 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001127-75.2020.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada de planto a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora

inverso, dada a natureza da verba pleiteada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001127-75.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Carlos Roberto de Souza.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais, decorrente de Acidente de Trânsito (Processo n. 1014569-97.2019.8.11.0015), ajuizada por Carlos Roberto de Souza em face de Djalma de Souza Franco.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop): indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o requerido, aqui agravado, seja compelido a pagar pensão mensal equivalente a R$3.000,00 (três mil reais).

AGRAVO
: sustenta, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito causado por culpa do requerido, aqui agravado, bem assim que restou demonstrado o dano e o nexo de causalidade.

Afirma que teve sua atividade laboral interrompida pelo sinistro, em razão da invalidez total e permanente, não tem como suportar as altas despesas com medicamentos e alimentação, em razão das graves lesões sofridas.

Por fim, pugna para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a pensão mensal no valor mínimo de R$3.000,00 (três mil reais). No mérito, requer o provimento do recurso.

LIMINAR
: o pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 31854978). Contra esta decisão fora interposto Agravo Interno.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 31991988 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020